Tribunal: TJSP
Processo: 2192851-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, fixando honorários sucumbenciais em R$1.000,00. Inconformismo. Entendimento em sede de ação de execução, seja por efeito de exceção de pré-executividade ou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em que por decorrência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, fixando honorários sucumbenciais em R$1.000,00. Inconformismo. Entendimento em sede de ação de execução, seja por efeito de exceção de pré-executividade ou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em que por decorrência de ilegitimidade ou outro fundamento, um dos executados, vem a ser excluído da relação, mas cujo crédito é mantido em relação aos demais coexecutados, prosseguindo a execução, o entendimento que prevalece na jurisprudência é o de que a verba honorária deve ser arbitrada por equidade. Assim, em princípio, mantém-se o valor fixado a título de verba honorária de sucumbência, sem deixar de anotar que se faz em respeito à submissão do tema ao E. Colegiado, por afetação do resultado deste recurso ao quanto está considerado no Agravo de Instrumento no 2191676-08.2020.8.26.0000, em que há outra sugestão de voto, e que gera a prevenção deste agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso não provido.